Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710911-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO AGRAVADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que os autos originários (proc. no 0711838-26.2020.8.07.0001) foram sentenciados. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da r. sentença da ação de obrigação de não fazer de referência: “[...] Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para CONDENAR o requerido na obrigação de não fazer, de modo que se abstenha de alterar a posição de qualquer câmera localizada nas áreas comuns do condomínio requerente, sobretudo dos elevadores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 §2o do Código de Processo Civil. [...]” (ID no 65294311 dos autos originários) Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicados os recursos, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, consequentemente, do AGRAVO INTERNO manejados, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator